Tribunal: STF
Processo: ARE 882134
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-01
Data de publicação: 2017-09-01

Ementa:
E M E N T A



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMUNERAÇÃO. REAJUSTE. NATUREZA GERAL. LEI 1.206/1987 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA NO ARE 909.437-RG. CONCESSÃO EXCEPCIONAL DE EFEITOS INFRINGENTES PARA ADEQUAÇÃO DA HIPÓTESE À JURISPRUDÊNCIA DO STF. APLICAÇÃO DOS ARTS. 1036 A 1040 DO CPC/2015. PRECEDENTES. 



    1. Outrora no sentido do caráter infraconstitucional da controvérsia – possibilidade de extensão, por via judicial, a servidor estadual, do reajuste concedido pela Lei fluminense 1.206/1987 –, a jurisprudência desta Suprema Corte alterou-se para aplicar ao caso a sistemática de repercussão geral, considerado o ARE 909.437-RG (Tema 915, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno).



    2. Verificada a identidade entre o precedente paradigmático e o caso dos autos, admite-se a concessão excepcional de efeitos infringentes aos declaratórios, com o fito de adequação da hipótese à jurisprudência do STF. Aplicação dos arts. 328 do Regimento Interno e 1.036 a 1.040 do Código de Processo Civil de 2015. Precedentes.



    3. Embargos de declaração acolhidos para, concedendo-lhes efeitos modificativos, anular o acórdão embargado e determinar a devolução dos autos à Corte de origem, para os fins previstos nos arts. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015.